Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-51.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010658-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 046.948.511-60 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FIES – ADITAMENTO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ADITAMENTO NÃO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPEDIMENTO PARA A COLAÇÃO DE GRAU – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2 – Havendo a juntada de termo de aditamento não simplificado do FIES e, ainda, havendo a confirmação pela instituição financeira e pela instituição de ensino de que o aditamento do período em discussão foi realizado, deve a parte promovente comprovar que foi impedida de colar grau, o que não ocorreu nos autos
.

4 - Sentença mantida.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente a demanda:

“
Em face do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, julgo
improcedente
o pedido inicial.
”

A parte promovente apresentou recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023